Tribunal: TJSP
Processo: 2086202-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Jales. Ação de cobrança. Contrato administrativo. Julgamento parcial do mérito. Pagamento das prestações incontroversas. Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. – Correção monetária. Juros de mora. Termo inicial. O inadimplemento é incontroverso e implica na correção monetária do quanto devido, a fim de que se recomponha o valor da moeda ao tempo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Jales. Ação de cobrança. Contrato administrativo. Julgamento parcial do mérito. Pagamento das prestações incontroversas. Termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. – Correção monetária. Juros de mora. Termo inicial. O inadimplemento é incontroverso e implica na correção monetária do quanto devido, a fim de que se recomponha o valor da moeda ao tempo do pagamento, bem como no pagamento de juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil. As obrigações líquidas e com vencimento certo são, portanto, acrescidas de juros de mora e correção monetária a partir do inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil. Jurisprudência do STJ. – Agravo provido.